Tribunal: TJBA
Processo: 0000665-18.2008.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000665-18.2008.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSIVAL CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (ARTS. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). INSURGENTE QUE TERIA DESFERIDO GOLPE DE FACÃO CONTRA A VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. STANDARD PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por JOSIVAL CERQUEIRA DOS SANTOS, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, Dra. Luciana Magalhães Oliveira Amorim, que o pronunciou pela prática do crime inserto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Domingos de Jesus (ID. 104945157). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a peça acusatória (ID. 104944563 a 104944565), in verbis: “Extrai-se do contingente probatório colhido no bojo do procedimento administrativo investigatório arrimador da presente, que no dia 19 de janeiro de 2008, por volta das 17:00h, no Povoado de Fátima, o denunciado tentou matar Dmingos de Jesus, desferindo um golpe com facão que atingiu seu braço direito. Após golpeada, a vítima saiu correndo e o denunciado com o facão em punho atrás, somente desistindo quando o irmão da vítima apareceu para socorrê-la. Consta dos autos que o denunciado, após o cometimento do crime, certo da impunidade, foi para um bar continuar bebendo, como se nada tivesse acontecido, enquanto a vítima foi socorrida parao Hospital Luís Argolo. Infere-se, ainda, que Jocival quis matar a vítima porque ela teria interferido numa conversa entre Jocival e sua cunhada, pois esta queria que Jocival se retirasse de cim ade um colchão que estava do lado de fora de sua casa, a fim de tomar sol, e a vítima intereferiu no mesmo sentido, tendo iniciado uma discussão entre Jocival e a vítima, sendo apartados e o denunciado foi embora. Em seguida, a vítima também sau e foi surpreendido por Jocival que desferiu o golpe de facão contra a mesma. Consta também que Jocival já violentou uma pessoa no povoado e é tirado o valentäo da comunidade, sendo temido por todos, possuindo várias queixas contra a sua pessoa na delegacia.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente JOCIVAL CERQUEIRA DOS SANTOS aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu (ID. 104945166 a 104945226), sustentando, em resumo, que “da análise do conjunto probatório colhido nos presente autos, verifica-se que o recorrente em momento algum apresentou a intenção de matar a pessoa de Domingos de Jesus, conforme se depreende do teor dos interrogatórios colhidos tanto na fase policial, quanto judicial, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juizo, não restando demonstrado nos autos a existência do animus necandi, ou seja, da intenção de matar, que é elemento subjetivo do tipo, necessário para a caracterização do delito de homicídio, ainda que na forma tentada, que se encontra ausente no caso em apreç.” Afirma, ainda, “que não há nos autos nenhum laudo pericial que possa fundar ou sustentar uma eventual pronúncia em desfavor do recorrente, exatamente pela carência também da prova da materialidade delitiva, até mesmo que possa fundamentar uma imputação de lesão corporal, ainda que leve, impondo-se, na verdade, a absolvição do acusado”. Ao final, “requer seja recebido e provido o presente recurso em sentido estrito, para, em primeiro lugar impronunciar o recorrente, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal, face a ausência de materialidade delitiva e indicios suficientes de autoria, ou, alternativamente, assim não entendendo Vossas Excelências, para desclassificar o delito em apreço para o de lesões corporais leves, a teor do artigo 129, do Código Penal”. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 106152374), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal Stricto Sensu, em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Maria Augusta Almeida Cidreira Reis. 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 5.1. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5.2. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 5.3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 5.4. De outro ângulo de análise, vê-se que a alegada ausência de animus necandi, em ordem a conduzir a desclassificação do crime de homicídio para a modalidade delitiva de lesão corporal, também não emerge dos autos de forma induvidosa; afinal, as provas constantes nos autos são incapazes de demonstrar, inequivocamente, na atual fase em que se encontra o feito, o verdadeiro intento do agente. Aliás, as lesões suportadas pela vítima, extrai-se da prova oral colhida no curso do processo que, bem como das circunstâncias do fato e do meio empregado, que não resta evidenciada a alegada ausência do animus necandi, dando suporte à imputação do crime de homicídio qualificado. Isto porque, analisando-se os autos, é possível depreender, a princípio, que o recorrente desferiu golpe de facão contra a vítima, anunciando, inclusive, que iria lhe matar. Leia-se, a propósito, os depoimentos testemunhais, já transcritos acima, trazidos no bojo da sentença de pronúncia. 5.6. É de se convir que o conjunto indiciário construído nos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento em Plenário, onde caberá exclusivamente aos jurados o exame verticalizado de todo o contexto probatório e das questões em voga, evitando-se, com isso, usurpação de competência constitucionalmente prevista. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000665-18.2008.8.05.0229, tendo como Recorrente JOSIVAL CERQUEIRA DOS SANTOS, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) ac17